Tribunal: STF
Processo: ARE 1260622
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 29, p. 28): 
    “PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 478, I, DO CPP. INOCORRÊNCIA. LEITURA EM PLENÁRIO DE ACÓRDÃO QUE ANULOU JULGAMENTO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REFERÊNCIA NÃO UTILIZADA COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
    1. A simples leitura de acórdão anulatório de julgamento anterior, em plenário, não implica prejuízo à defesa ou influência sobre os jurados, não constituindo argumento de autoridade capaz de direcionar o entendimento do Conselho de Sentença. Precedentes.
    2. O Código de Processo Penal, em seu art. 478, é claro ao estabelecer as decisões às quais as partes não poderão fazer referências durante os debates, sob pena de nulidade. São elas a decisão de pronúncia, as decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, e a determinação ao uso de algemas. Proíbe, ainda, menção ao silêncio do acusado. Não há, portanto, vedação legal à leitura de acórdão que anulou julgamento anterior. Precedentes.
    3. Recurso conhecido e improvido”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos artigos 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, que o ora recorrente seja submetido a novo julgamento, em virtude da suposta existência de nulidade na sessão de julgamento em que a acusação teria induzido os jurados, em ofensa à norma do art. 478, I, do CPP (eDOC 30, pp. 25-37).
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre os temas discutidos nestes autos. 
    No julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa ao princípio do devido processo legal e seus consectários é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 
    Ademais, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Ante o exposto, em vista dos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal acerca dos temas suscitados neste recurso extraordinário com agravo, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação aos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente